Tribunal: STF
Processo: RE 1573485
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IMÓVEIS - INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA - ITBI - ART. 156, §2º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - BASE DE CÁLCULO - TEMA 1.113, DO STJ - VALOR DO BEM DESCRITO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AVALIAÇÃO PELO FISCO MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PLEITEADO - SEGURANÇA DENEGADA.



    - Não há que se falar em nulidade da sentença que se encontra devidamente fundamentada, de acordo com o livre convencimento do magistrado, mesmo que de forma suscinta.



    - Como regra, não incide o imposto relativo à transmissão de bens imóveis “inter vivos” - ITBI sobre as transações relativas à integralização de imóveis e direitos reais sobre imóveis ao capital social de pessoa jurídica, exceto no caso de constatação de que a atividade preponderante da empresa seja a de compra e venda dos referidos bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    - Nos termos da tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, (Tema n. 1.113), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada pelo fisco por meio de processo administrativo próprio.



    - Não restando comprovado de plano a certeza e liquidez do direito que a impetrante alega ter, tendo em vista a discussão sobre o valor real dos imóveis que se pretende integralizar, tendo o Fisco o poder/dever de avaliar o bem, não podendo a parte pretender, a priori, obstar a atividade fiscal, deve ser denegada a segurança.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 796.376, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2020, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    Acerca da questão, colhe-se do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “A controvérsia recursal diz respeito à análise do direito líquido e certo da impetrante, pessoa jurídica, de ter reconhecida sua imunidade tributária relativa ao ITBI, no que se refere à integralização de seu capital social com os imóveis descritos na petição inicial e situados no Município de Campina Verde, sob as matrículas ns. 20.774 e 20.935, pelo valor apresentado por ela na declaração de imposto de renda do sócio transmitente e não pelo valor apontado pelo ente público municipal quando da prestação de informações nesta demanda



    (...)



    Dessa forma, conforme dispositivos supramencionados, a princípio, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens imóveis realizada a fim de integralizar o capital da pessoa jurídica, exceto quando a empresa tiver como atividade preponderante a compra e venda de imóveis.



    Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário 796.376/SC (Tema 796), com repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 



    A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    Conforme se depreende da tese citada, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito, de forma que sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    (...)



    No presente caso, consta da petição inicial que a impetrante - com a finalidade de integralizar os imóveis constantes das matrículas ns. 20.774 e 20.935 ao seu capital social, requereu perante o Município de Campina Verde a emissão de certidão cujo teor reconhecesse a imunidade tributária em questão.  



    Alega que, sem constatar qualquer excesso entre o valor de incorporação dos imóveis e o capital social integralizado, o impetrado invocou genericamente o tema 796 de repercussão geral e indeferiu o pedido de imunidade de ITBI feito por ela.



    Prossegue relatando que basta ler a decisão administrativa proferida pelo impetrado para ver que ela tão somente menciona o tema 796 de repercussão geral, mas em momento algum indica que o valor dos imóveis incorporados efetivamente ultrapassa o capital social integralizado. Até porque, de fato, tal circunstância não ocorre in casu, segundo a impetrante. 



    Desse modo, conclui que só restou ajuizar o presente mandado de segurança, a fim de ver garantido seu direito líquido e certo à não incidência de ITBI, uma vez que: (1) o valor dos imóveis não ultrapassa o capital social integralizado, (2) o Município de Campina Verde não possui legislação que prevê/autoriza a tributação de eventual diferença entre valor venal e valor atribuído à operação no contrato social, (3) o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821), vedou a desconsideração arbitrária do valor atribuído à operação pelas partes, (4) o caso em tela não se assemelha ao leading case do tema de repercussão geral 796, sendo certo que seus fundamentos não se aplicam in casu e (5) a tributação combatida neste writ invade a competência da União e mitiga benefício fiscal por ela concedido, o que é vedado pelas premissas estabelecidas no julgamento do EREsp 1.443.771 e do EREsp 1.517.492.



    (...)



    Importante ficar claro que não merece prosperar a alegação da impetrante, ora apelante, de que a sua pretensão tem como base o previsto no art. 23, da Lei 9.249/1995, argumentando que a referida legislação federal faculta ao contribuinte a integralização de bens e direitos pelo valor constante na declaração de imposto de renda, pois nada impede que o Fisco, diante da discrepância de valores atribuídos aos bens pela parte, promova a correta avaliação deste, para que seja o imposto cobrado pelo seu real valor, sendo que possível procedimento administrativo realizado pela Administração tem fé pública, não havendo demonstração cabal neste mandamus de eventual ilegalidade quanto à possível omissão do apelado em proceder à referida avaliação, tendo sido esclarecido para a impetrante apenas 'que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado', o que demanda a realização do procedimento administrativo no qual seja oportunizado à impetrante o contraditório. 



    Assim, o indeferimento administrativo está de acordo com a legislação vigente e os julgados acima transcritos, não havendo nenhuma ilegalidade que deva ser reconhecida no presente caso, pelo que não vislumbro comprovação de nenhuma violação a direito líquido e certo da impetrante, devendo a sentença ser mantida.  



    Por fim, esclareço que, como o Fisco Municipal não arbitrou previamente a base de cálculo do ITBI, nos termos do Tema 1.013 transcrito acima, sendo apenas trazidos em informações os valores que o impetrado entende corretos para a cobrança do imposto, que são diferentes daqueles informados pela impetrante com base na sua declaração do imposto de renda e não de valor de mercado, havendo, assim, discrepância entre as partes sobre o real valor dos imóveis em questão, eventual discussão de valores, tanto de tais imóveis a ser integralizados ou do valor da base de cálculo do imposto em tela, demanda dilação probatória, que não é possível na via do mandado de segurança.”



    À luz disso, para superar o entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de diferença entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização, afigurar-se-ia necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.208-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.395.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente